Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ZILKA ARAUJO SANTANA DO VALE contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo 0705006-06.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ERICO GONCALVES BANDEIRA, por meio da qual o Juiz a quo deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos do Agravado, e não do percentual de 30% pretendido pela Agravante, in verbis: “1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 139085429, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o executado percebe rendimentos mensais brutos de R$ 22.148,10 (vinte e dois mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos), bem como R$ 10.244,20 (dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) líquidos, o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos, consoante documento de ID Num. 140167254. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor. No caso sob apreço, no entanto, percebendo o executado rendimentos mensais de valor tão elevado, mesmo já considerandas retenções mensais, a penhora de valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos não comprometerá seu sustento e de sua família. 4.1. Note-se que o valor acima citado corresponde a aproximadamente R$ 1.536,63, restando disponível para o sustento do devedor quantia suficiente para uma vida digna e confortável. 5. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de ID Num. 140278761, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado ERICO GONÇALVES BANDEIRA (CPF 729.357.907-15). 6. Traga o credor seus dados bancários, a fim de possibilitar o depósito direto do valor penhorado em sua conta, bem como planilha atualizada do valor da dívida, no prazo de cinco dias. 7. Com as informações do item 6, oficie-se ao órgão empregador, determinando a penhora ora deferida.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que é a penhora de apenas 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado é insuficiente e irrazoável, tendo em vista que ele é Tenente-Coronel da Reserva/Reformado do Comando da Aeronáutica e recebe, mensalmente, a quantia líquida de R$ 14.367,36. Discorre sobre sua declaração de imposto de renda, ressaltando que no ano de 2021 a receita do Agravado foi de R$ 351.245,28. Aponta a existência de aplicação financeira no importe de R$ 32.241,44. Nesse contexto, aduz que a situação financeira do devedor é confortável, de modo que a majoração da penhora não afetaria a sua subsistência nem de sua família. Tece outras considerações. Cita jurisprudência e legislação. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para autorizar a penhora de 25% dos proventos do Agravado e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado no Id. 41066333. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar da Agravante. Com efeito, conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, o entendimento a ser observado é: pode-se penhorar desde que o caso se enquadre em situação excepcional e que haja um valor restante que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. Na hipótese, consta da decisão agravada que devedor, ora Agravado, aufere renda líquida no importe de R$ 10.244,20, consoante documento de Id 140167254 dos autos de origem. A agravante também informou o demonstrativo de Imposto de renda do ano de 2021 no valor de R$ 351.245,28 e apontou a existência de uma aplicação financeira no importe de R$ 32.241,44. Em relação à aplicação financeira, oportuno esclarecer que ela não foi objeto da decisão agravada, que se limitou à penhora da verba salarial. Nesse particular, ou seja, quanto à penhora dos proventos do Agravado, compartilho de entendimento diverso do juiz de origem, pois, a meu ver, a Agravante não demonstrou qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da lei e a penhora dos proventos em questão. Isso porque os valores auferidos pelo Agravado, por si só, não são suficientes para a aferição da real situação econômico-financeira do devedor/Agravante, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ademais, a Agravante não informou de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, de modo que concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Todavia, por se tratar de recurso do credor, e não do devedor, em atenção ao princípio que veda a reformation in pejus, não há que se cogitar em alteração da decisão agravada, devendo ser mantido o percentual penhorado, ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator